Tribunal: TJES
Processo: 5010245-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL
–
LIBERDADE
DO MAGISTRADO PARA DECIDIR ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS
–
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
–
NÃO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do teor da decisão recorrida que os pedidos de efeito suspensivo, inversão do ônus da prova e avaliação de benfeitorias no curso dos embargos à execução não foram enfrentados na decisão recorrida, razão pela qual deixo de apreciar tais pedidos, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal. O mesmo raciocínio se aplica ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais, estes deverão ser fixados na sentença pelo Juízo
a quo
, consoante previsto no artigo 85 do CPC.

2
.
Quanto à matéria efetivamente devolvida, como se sabe, “[...] o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.[...]” (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

3
.
No caso em tela, observa-se que o agravante defende a imprescindibilidade da prova pericial para a demonstração do excesso de execução. No entanto, nota-se da fundamentação dos embargos à execução e deste agravo que o recorrente se queixa, basicamente, da ocorrência de encargos vazios, duplicidade de cobranças, juros compostos e ausência de compensação de parcelas pagas, questões que podem ser dirimidas a partir da prova documental já carreada aos autos, conforme o magistrado de primeiro grau salientou.

4.
Ademais, o próprio agravante já contratou a elaboração de laudo contábil, que consta às fls. 48/52 dos autos originários, demonstrando o valor que entende devido, o que reforça a desnecessidade de perícia contábil, ainda que tal documento tenha sido produzido de forma unilateral pelo recorrente.

5.
Sustenta, ainda, o recorrente, que a prova testemunhal é indispensável “para demonstrar que os vícios apontados no negócio jurídico são práticas predatórias reiteradas da agravada”. Em outros termos, o agravante pretende comprovar, via depoimento de testemunhas, que houve vício de manifestação de vontade, de sua parte, no negócio jurídico. Entretanto, exsurge das negociações extrajudiciais entre as partes (fls. 105 e ss.) que o recorrente atuou nas tratativas representado por advogada, o que infirma, sobremaneira, as alegações de que aceitou cláusulas abusivas e excessivamente onerosas em função de vício de consentimento.

6.
Vale destacar, outrossim, que não se está diante de relação de consumo, mas, sim, de relação interempresarial, em que se presume a paridade e simetria entre as partes (art. 421-A, Código Civil), vigorando um regime de maior prestígio à liberdade e ao
pacta sunt servanda
.

7.
Portanto, acertada a decisão recorrida ao considerar o acervo probatório dos autos suficiente para a prolação de decisão, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar a imprescindibilidade da prova pericial e testemunhal para a formação do convencimento do magistrado
a quo.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010245-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLERYSSON DA COSTA SANTANA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL
–
LIBERDADE
DO MAGISTRADO PARA DECIDIR ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS
–
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
–
NÃO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Extrai-se do teor da decisão recorrida que os pedidos de efeito suspensivo, inversão do ônus da prova e avaliação de benfeitorias no curso dos embargos à execução não foram enfrentados na decisão recorrida, razão pela qual deixo de apreciar tais pedidos, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal. O mesmo raciocínio se aplica ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais, estes deverão ser fixados na sentença pelo Juízo
a quo
, consoante previsto no artigo 85 do CPC.

2
.
Quanto à matéria efetivamente devolvida, como se sabe, “[...] o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.[...]” (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

3
.
No caso em tela, observa-se que o agravante defende a imprescindibilidade da prova pericial para a demonstração do excesso de execução. No entanto, nota-se da fundamentação dos embargos à execução e deste agravo que o recorrente se queixa, basicamente, da ocorrência de encargos vazios, duplicidade de cobranças, juros compostos e ausência de compensação de parcelas pagas, questões que podem ser dirimidas a partir da prova documental já carreada aos autos, conforme o magistrado de primeiro grau salientou.

4.
Ademais, o próprio agravante já contratou a elaboração de laudo contábil, que consta às fls. 48/52 dos autos originários, demonstrando o valor que entende devido, o que reforça a desnecessidade de perícia contábil, ainda que tal documento tenha sido produzido de forma unilateral pelo recorrente.

5.
Sustenta, ainda, o recorrente, que a prova testemunhal é indispensável “para demonstrar que os vícios apontados no negócio jurídico são práticas predatórias reiteradas da agravada”. Em outros termos, o agravante pretende comprovar, via depoimento de testemunhas, que houve vício de manifestação de vontade, de sua parte, no negócio jurídico. Entretanto, exsurge das negociações extrajudiciais entre as partes (fls. 105 e ss.) que o recorrente atuou nas tratativas representado por advogada, o que infirma, sobremaneira, as alegações de que aceitou cláusulas abusivas e excessivamente onerosas em função de vício de consentimento.

6.
Vale destacar, outrossim, que não se está diante de relação de consumo, mas, sim, de relação interempresarial, em que se presume a paridade e simetria entre as partes (art. 421-A, Código Civil), vigorando um regime de maior prestígio à liberdade e ao
pacta sunt servanda
.

7.
Portanto, acertada a decisão recorrida ao considerar o acervo probatório dos autos suficiente para a prolação de decisão, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar a imprescindibilidade da prova pericial e testemunhal para a formação do convencimento do magistrado
a quo.

8
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010245-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLERYSSON DA COSTA SANTANA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: YAME DE OLIVEIRA BARROS - MG153187-A, RODRIGO DE PAULA GARCIA CAIXETA - ES30312-A

Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR PINHEIRO DE SANT ANNA - ES11015

JU
IZ
(A)
DE DIREITO: DR.
(ª)

CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KLERYSSON DA COSTA SANTANA
contra a r. decisão interlocutória digitalmente reproduzida no evento ID. n.º 3583694, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de embargos à execução, indeferiu os pedidos de produção de provas periciais e orais.

Em um breve histórico dos eventos relevantes para a compreensão da causa em apreço, na origem, o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do agravante, diante do inadimplemento dos aluguéis em contrato de locação comercial de espaço físico no Shopping Mestre Álvaro.

Citado, o ora agravante opôs embargos à execução alegando, dentre outras matérias, que a locação se estabeleceu por contrato de adesão, com limitação da autonomia, gerando onerosidade excessiva que, por conseguinte, gerou excesso de execução.

O embargado, por sua vez, apresentou impugnação (fls. 456 e ss.) alegando que as negociações entre as partes foram intermediadas por advogados, não havendo que se falar em vício de consentimento, imposição de cláusulas abusivas e onerosidade.

Àquela altura, o magistrado considerou a possibilidade de julgamento antecipado do feito, porém determinou a intimação das partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Em atenção à referida determinação, o embargado/agravado peticionou informando que não existem outras provas a serem produzidas, diante do acervo documental já constante nos autos. O embargante/agravante, por sua vez, pleiteou a produção de prova testemunhal e perícia contábil sobre os boletos e encargos, bem como sobre a evolução da dívida ao longo do contrato.

Ao apreciar o requerimento de dilação probatória, o magistrado de primeiro grau assim se manifestou:

“[...] Os artigos 370 e 371 do CPC autorizam o juiz a ponderar sobre as pretensões e as defesas formuladas, os documentos acostados aos autos, os atos processuais realizados e, após atenta análise do que foi produzido, de acordo com sua convicção, deliberar sobre a necessidade de produção de outras provas e indeferir requerimentos que não reputar úteis ou essenciais, para resolver se a hipótese demanda ou não eventual complementação de instrução.

Com base no livre convencimento motivado, impõe-se o afastamento de providências impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, prerrogativa que, em regra, não configura o cerceamento de defesa (STJ, AgRg no AREsp 295.458/RS, Rel.Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 25.06.2013).

É a hipótese destes autos. Mostra-se desnecessária a dilação probatória, na medida em que as alegações controvertidas foram esclarecidas pela prova documental constante nos autos, e não tem a prova oral ou pericial com o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral e pericial feito pela autora em petição de fls.471/479, uma vez que os documentos acostados aos autos mostram-se suficientes para o julgamento do feito”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:
(I)
a prova pericial é indispensável para elucidar os indícios de excessos na execução, consistentes na “aplicação de encargos vazios, duplicidade de cobranças, juros compostos, ausência de compensação de parcelas pagas, dentre outros abusos da parte agravada”;
(II)
há necessidade de prova testemunhal para comprovar as reiteradas práticas predatórias do agravado, com violação à autonomia da vontade decorrente de abuso do poder econômico.

Feitos esses esclarecimentos fáticos iniciais, ressalte-se que, muito embora tenha sido concedida, em exame superficial, a antecipação de tutela recursal, nesta etapa, refluindo na análise dos autos e das circunstâncias do caso, entendo ser o caso de manutenção da decisão recorrida.

Registra-se, de início, que o agravo de instrumento tem sua cognição limitada àquela realizada pelo juízo primevo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância (TJES, AI nº. 00034187520198080035, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJe 14.2.2020).

Extrai-se do teor da decisão recorrida que os pedidos de efeito suspensivo, inversão do ônus da prova e avaliação de benfeitorias no curso dos embargos à execução não foram enfrentados na decisão recorrida, razão pela qual não conheço do recurso nos referidos aspectos, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal (TJES, AI nº. 00092791220188080024, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 25/06/2018).

O mesmo raciocínio se aplica ao pleito de fixação de honorários sucumbenciais, estes deverão ser fixados na sentença pelo Juízo
a quo
, consoante previsto no artigo 85 do CPC.

Como se sabe, “[...] o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção
.
O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo
, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.[...]” (AgInt no REsp 1486471/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No caso em tela, observa-se que o agravante defende a imprescindibilidade da prova pericial para a demonstração do excesso de execução.

Todavia, nota-se da fundamentação dos embargos à execução e deste agravo que o recorrente se queixa, basicamente, da ocorrência de encargos vazios, duplicidade de cobranças, juros compostos e ausência de compensação de parcelas pagas, questões que podem ser dirimidas a partir da prova documental já carreada aos autos, conforme o magistrado de primeiro grau salientou.

Ademais, o próprio agravante já contratou a elaboração de laudo contábil, que consta às fls. 48/52 dos autos originários, demonstrando o valor que entende devido, o que reforça a desnecessidade de perícia contábil, ainda que tal documento tenha sido produzido de forma unilateral pelo recorrente.

Sustenta, ainda, o recorrente, que a prova testemunhal é indispensável “para demonstrar que os vícios apontados no negócio jurídico são práticas predatórias reiteradas da agravada”. Em outros termos, o agravante pretende comprovar, via depoimento de testemunhas, que houve vício de manifestação de vontade, de sua parte, no negócio jurídico.

No entanto, exsurge das negociações extrajudiciais entre as partes (fls. 105 e ss.) que o recorrente atuou nas tratativas representado por advogada, o que infirma, sobremaneira, as alegações de que aceitou cláusulas abusivas e excessivamente onerosas em função de vício de consentimento.

Vale destacar, outrossim, que não se está diante de relação de consumo, mas, sim, de relação interempresarial, em que se presume a paridade e simetria entre as partes (art. 421-A, Código Civil), vigorando um regime de maior prestígio à liberdade e ao
pacta sunt servanda
.

Portanto, acertada a decisão recorrida ao considerar o acervo probatório dos autos suficiente para a prolação de decisão, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar a imprescindibilidade da prova pericial e testemunhal para a formação do convencimento do magistrado
a quo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do presente recurso e, na parte admitida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.